Tribunal: TJSP
Processo: 2209191-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão de improcedência. Agravo de instrumento da recuperanda.

Garantia fiduciária devidamente constituída, do que decorre a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial nos termos do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005. Discussão a respeito da essencialidade dos bens superada com a aprovação e homologação do plano de recuperação

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão de improcedência. Agravo de instrumento da recuperanda.

Garantia fiduciária devidamente constituída, do que decorre a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial nos termos do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005. Discussão a respeito da essencialidade dos bens superada com a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Ausência de fundamentos aptos a obstar a satisfação de crédito extraconcursal. Enunciado III da jurisprudência do Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal: "Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 ('stay period'), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial."

Honorários advocatícios. Havendo litigiosidade, devem ser suportados pela parte vencida em incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em
que são agravantes BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
e
COMPASSO
ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL
LTDA
-
ADMINISTRADORA
JUDICIAL, é agravado DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE
FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 2/17
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000
Comarca:
Batatais – 1a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Ana Maria Fontes
Agravante:
Brasilquímica Indústria e Comércio Ltda. – Em
Recuperação Judicial
Agravada:
Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento
Paulista
VOTO No 21.170
Impugnação de crédito em recuperação
judicial. Decisão de improcedência. Agravo
de instrumento da recuperanda.
Garantia
fiduciária
devidamente
constituída, do que decorre a exclusão do
crédito dos efeitos da recuperação judicial
nos termos do § 3o do art. 49 da Lei
11.101/2005. Discussão a respeito da
essencialidade dos bens superada com a
aprovação e homologação do plano de
recuperação
judicial.
Ausência
de
fundamentos aptos a obstar a satisfação de
crédito extraconcursal. Enunciado III da
jurisprudência do Grupo de Câmaras
Empresariais deste Tribunal: “Escoado o
prazo de suspensão de que trata o § 4o, do
art. 6o da Lei no 11.101/05 ('stay period'), as
medidas de expropriação pelo credor titular
de propriedade fiduciária de bens móveis ou
imóveis, de arrendador mercantil, de
proprietário
ou
promitente
vendedor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 3/17
poderão ser retomadas, ainda que os bens a
serem
excutidos
sejam
essenciais
à
atividade empresarial.”
Honorários
advocatícios.
Havendo
litigiosidade, devem ser suportados pela
parte vencida em incidente de impugnação
de
crédito
em
recuperação
judicial.
Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste Tribunal.
Manutenção da decisão recorrida. Agravo
de instrumento a que se nega provimento.
RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez neste agravo de
instrumento, indeferindo liminar em prol da agravante, assim sumariei
a controvérsia recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
julgou improcedente impugnação de crédito titularizado por
Desenvolve SP - Agência de Desenvolvimento Paulista, apresentada
por Brasilquímica Indústria e Comércio Ltda. nos autos de sua
recuperação judicial, verbis:
'Vistos.
Brasilquimica Indústria e Comércio Ltda. ajuizou a presente
impugnação aos créditos constantes da relação de credores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 4/17
apresentada pela Administradora Judicial e alegou, em apertada
síntese, que não concorda com a exclusão dos créditos da empresa
Desenvolve SP - Agência de Desenvolvimento Paulista promovida
pela Administradora Judicial, no valor de R$ 196.933,01, e
representados pelas Cédulas de Crédito Bancário ns. 4051, 2908,
2897, 3190, 3164, 3192 e 3217, pois os bens objetos das cédulas
bancárias são essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial
da Impugnada, motivo pelo qual devem se submeter à Recuperação
Judicial, na Classe II - garantia real. Salientou que, superada a
pretensão anterior, referidos bens móveis, por não terem sido
devidamente avaliados, não podem ser excluídos dos efeitos da
Recuperação Judicial, devendo, neste caso, integrar a categoria Classe
III - Quirografário, do quadro geral de credores. Aduziu, ainda, a
irregularidade dos encargos aplicados ao crédito da impugnada.
Diante do exposto, pugna pela procedência da impugnação para que
o crédito, no valor de R$ 196.933,01, seja sujeito ao concurso de
credores da recuperação judicial, na Classe II - garantia real, ou,
alternativamente, na Classe III - quirografário. Juntou documentos
(fls. 13/148).
Intimada, a Impugnada sustentou, em aperta síntese, que todas as
cédulas bancárias objeto da presente impugnação estão regularmente
registradas nos cartório de registro competentes. Salientou todo seu
crédito, representado pelas cédulas bancárias apontadas na inicial, não
se submetem aos efeitos da recuperação judicial, a teor do disposto
no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Aduziu que a suposta
essencialidade dos bens para a atividade empresarial da impugnante
não tem o condão de afastar a natureza jurídica do crédito em debate,
mormente no presente caso, em que sequer há provas nesse sentido.
Afirmou que é desnecessária a avaliação dos bens para fins de
classificação dos créditos, sendo suficiente, para tanto, a existência do
contrato de alienação fiduciária em garantia. Por fim, requereu a
improcedência da impugnação.
Juntou documentos (fls. 174/381).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 5/17
Réplica a fls. 384/389.
A Administradora Judicial, em seu parecer, aduziu que a ausência de
avaliação dos bens, bem como essencialidade destes para as
atividades empresariais da Impugnante não possuem o condão de
elidir o caráter extraconcursal do crédito garantido por alienação
fiduciária em garantia. Além disso, afirmou que para conferir ao
crédito natureza extraconcursal basta que no ato de constituição da
alienação fiduciária os valores dos bens dados em garantia abarquem
a totalidade do valor do contratado, o que ocorreu no caso em
debate.
Destarte, manifestou-se pelo não acolhimento da impugnação
apresentada (fls. 395/398).
O Ministério Público, em seu parecer, pugnou pelo não acolhimento
da presente impugnação (fls. 401/402).
É o Relatório. Fundamento. Decido.
O legislador ao dispor sobre o § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/05
definiu que 'o credor titular da posição de proprietário fiduciário de
bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos
contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive
em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de
venda com reserva de domínio' são excluídos da recuperação judicial.
Significa que bens vinculados à alienação fiduciária, ao arrendamento
ou à reserva de domínio não se submetem, em regra, aos efeitos da
recuperação (Manoel Justino Bezerra Filho, Lei de recuperação de
empresas e falência, Revistas dos Tribunais, 2014, 10a ed., p. 144).
No caso, a impugnante não nega a regularidade da constituição das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 6/17
garantias fiduciárias prestadas. A controvérsia cinge-se no tocante à
essencialidade dos bens dados em garantia para desenvolvimento da
atividade empresarial, a ausência de avaliação dos bens e incorreções
no cálculo apresentado, porque não detalhado, de forma
pormenorizada, os encargos aplicados. Por estes motivos, requer que
o crédito da Impugnada seja submetido ao concurso de credores da
recuperação judicial, na Classe II - garantia real, ou, alternativamente,
na Classe III - quirografário.
As pretensões da Impugnante não merecem acolhimento.
Com efeito, a essencialidade dos bens dados em garantia é irrelevante
para a classificação do crédito na recuperação judicial, ou seja, a
essencialidade dos bens, no presente caso, não tem o condão de elidir
a natureza jurídica do crédito garantido por alienação fiduciária em
garantia. Nesse sentido:
Recuperação judicial. Decisão agravada que permitiu à credora a
excussão dos bens dados em garantia pela devedora. Recuperanda
que sustenta o caráter essencial dos veículos alienados
fiduciariamente por ela. Inteligência do art. 49, § 3o, da Lei no
11.101/05. Vedação à venda ou à retirada do estabelecimento do
devedor dos bens essenciais à atividade empresarial que se restringe
ao prazo de suspensão das ações e execuções, previsto no art. 6o, §
4o, do mesmo diploma legal. Hipótese em que já houve, inclusive, a
aprovação do plano em assembleia geral de credores e a concessão da
recuperação judicial à devedora. Inequívoco transcurso do prazo de
180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação
judicial. Descabimento a esta altura da cogitação acerca do caráter
essencial dos bens alienados fiduciariamente, dado o caráter
extraconcursal do crédito por eles garantido. Decisão de Primeiro
Grau mantida. Agravo de instrumento da recuperanda não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2064132-13.2015.8.26.0000; Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 7/17
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 03/08/2015; Data de
Registro: 05/08/2015)
Além disso, não há como atribuir a extraconcursalidade aos contratos
apontados na inicial pelos simples fato de não terem sidos avaliados
os bens dados em garantia, pois, conforme asseverou a
Administradora Judicial, se no ato da formalização dos contratos os
bens dados em garantia eram suficientes para salvaguardar os valores
contratados, tem-se por constituído sua natureza extraconcursal.
De outra parte, o argumento de que o cálculo apresentado pela
Impugnada apresenta incorreções dos encargos aplicados não merece
guarida, seja pela generalidade da alegação da Impugnante, seja
porque, neste ponto, a Impugnada apresentou, em sua defesa, todos
os documentos que evidenciam, de forma pormenorizada, as
cláusulas contratuais e encargos aplicados no cálculo por ela
apresentado (vide fls. 180/245).
Ademais, em sede de impugnação, eventual abusividade das cláusulas
contratuais e dos encargos pactuados, deve ser objeto de ação
própria, a teor do disposto no art. 19 da Lei n. 11.101/2005 e
alterações posteriores.
Nesse contexto, os créditos apontados na inicial, garantidos por
alienação fiduciária, são de natureza extraconcursal, a teor do
disposto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação oposta
por BRASILQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e, por
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Diante da patente litigiosidade na presente impugnação, e
considerando a parcial resistência da Impugnante quanto ao crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 8/17
da Impugnada, fixo os honorários sucumbenciais em favor do(a)
advogado(a) da Impugnada no importe de 10% sobre o valor da
diferença entre o crédito apontado pela Impugnante (R$ 196.933,01 -
fls. 06) e o apresentado pela Impugnada (R$ 228,077,97 - fls. 06).
P.I.C.” (fl. 21/24).
Em resumo, a recuperanda argumenta que (a) os bens alienados
fiduciariamente à credora são essenciais à sua atividade e, por isso, o
crédito deve ser declarado concursal; (b) tais bens, ademais, se
depreciaram com o tempo e não tiveram seu valor apurado, de modo
que é impossível calcular o real valor da garantia prestada; (c)
tratando-se a impugnação de crédito de mero incidente processual, é
incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
Requer efeito suspensivo e, a final, o provimento do recurso, a fim de
que o crédito seja habilitado na classe de credores com garantia real.
É o relatório.
Indefiro o efeito suspensivo.
De fato, como decidido, não cabe, em impugnação de crédito, realizar
análise de essencialidade dos bens alienados fiduciariamente pela
recuperanda ou mesmo juízo acerca da necessidade de apuração de
seu valor atualizado.
Já decidiram as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial que
cumpre ao credor fiduciário, antes de habilitar-se na recuperação,
executar a dívida, consolidando sua propriedade e liquidando o bem;
só então, se for o caso, poderá habilitar o excedente do crédito na
recuperação judicial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 9/17
'Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Alegação da
recuperanda, ora agravante, de que parte dos créditos é
extraconcursal, uma vez que o bem dado em garantia fiduciária
sofreu desvalorização pelo uso e pelo tempo. Inteligência do art. 49, §
3o, da Lei n. 11.101/2005. Desnecessidade de aferição do valor real
de mercado. Apenas a parte do crédito não abarcada pela garantia
fiduciária é que deve ser reputada de imediato como concursal.
Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da
Justiça Federal. Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
Possibilidade, entretanto, de que a garantia seja insuficiente para fazer
frente ao crédito garantido, situação em que, após o bem ser excutido
pelo credor, deverá ser habilitado o excedente a fim de se sujeitar aos
ditames
da
recuperação
judicial.
Recurso
improvido.'
(AI 2166619-56.2018.8.26.0000, HAMID BDINE; grifei).
'RECUPERAÇÃO JUDICIAL GRUPO CGS IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO

CRÉDITO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

ALEGAÇÃO
DE
DEPRECIAÇÃO DOS BENS (EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
NA ATIVIDADE DA RECUPERANDA) QUE GARANTEM O
CRÉDITO E DE QUE O SALDO REMANESCENTE SERIA
CONCURSAL IMPUGNAÇÃO REJEITADA As recuperandas
apresentam impugnação do crédito, sob o fundamento de que o
percentual de depreciação dos bens dados em garantia fiduciária deve
ser aplicado também sobre o montante devido, sendo certo que o
saldo não coberto pela garantia deve ser considerado quirografário
Descabimento - Art. 49, § 3o da Lei no 11.101/05, que não faz
qualquer ressalva quanto à eventual depreciação do bem objeto da
alienação fiduciária - A questão do preço de mercado é de ser
analisada quando da apreensão ou alienação do respectivo bem -
RECURSO
DESPROVIDO.'
(AI
2206193-86.2018.8.26.0000,
SÉRGIO SHIMURA; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 10/17
Ademais, ainda que, no contexto de futura execução, seja declarada a
essencialidade dos bens, o credor poderia optar por aguardar o
transcurso do prazo do § 3o do art. 6o da Lei 11.101/05 para depois
prosseguir à consolidação da propriedade, não sendo obrigado a
habilitar seu crédito.
Tampouco há fumus boni iuris da agravante quando alega a
impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, já que estes
são cabíveis em impugnação de crédito que assuma caráter litigioso.
Leia-se, a respeito, a lição de LUIS FELIPE SPINELLI et alii:
'Se houver resistência à pretensão do impugnante, com a formação de
lide (que denota litigiosidade), a parte vencida se sujeita aos ônus da
sucumbência, devendo pagar honorários aos advogados da parte
vencedora.' (Recuperação de Empresas e Falência, 2a ed., pág.
187).
Portanto, como dito, indefiro o efeito suspensivo.
Ao administrador judicial e à contraminuta.
Após, à douta P. G. J.
Intimem-se.” (fls. 55/63).
Contraminuta a fls. 66/83.
Manifestação da administradora judicial a
fls. 85/87.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 11/17
Parecer da douta P.G.J., de lavra da Exma.
Procuradora de Justiça, Dra. LEILA MARA RAMACCIOTTI, a fls.
91/92, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a decisão agravada.
Efetivamente, a garantia fiduciária foi
constituída de forma regular, considerando-se que há descrição
individualizada das cédulas de crédito bancárias protocolizadas sob os
nos 2.897, 2.908, 3.164, 3.190, 3.192, 3.217 e 4.051 (fls. 13/148, na
numeração dos autos de origem).
Tendo sido regularmente constituída a
garantia e, deste modo, reconhecida a extraconcursalidade do crédito,
não há impedimentos para que a credora busque sua satisfação.
Anoto que, ademais, com a aprovação e
posterior homologação do plano de recuperação judicial, conforme
consulta ao site do Tribunal aos autos no 1000509-05.2017.8.26.0070
(fls. 3.262/3.268, na numeração destes autos), as discussões a respeito
da essencialidade dos bens dados em garantia tornaram-se inócuas,
uma vez que, encerrado o stay period, não há fundamento para obstar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 12/17
a satisfação de montante extraconcursal: “após o decurso de 180 dias,
retomam o curso as ações tendentes a retirar do estabelecimento da
empresa devedora bens de capital essenciais à sua atividade” (LUIZ
ROBERTO AYOUB e CÁSSIO CAVALLI, A Construção
Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas, 2a ed., pág.
139).
O Enunciado III do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal assim dispõe:
“Enunciado III: Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o,
do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de
expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens
móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a
serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.”
As Câmaras de Direito Empresarial deste
Tribunal vêm, reiteradamente, aplicando tal Enunciado:
“Recuperação judicial - Competência para análise da essencialidade de
bem imóvel - Consolidação da propriedade fiduciária em favor do
banco credor que ocorreu antes mesmo do requerimento de
recuperação judicial - Bem imóvel que não mais integra o patrimônio
da recuperanda - Comando judicial emitido em consonância com
o Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, tendo em vista a limitação atinente ao prazo de 'stay' -
Recurso conhecido e desprovido.” (AI 2155970-95.2019.8.26.0000,
FORTES BARBOSA; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 13/17
“BUSCA E APREENSÃO. Veículo. Fim do 'stay period' da
recuperação judicial. Bem essencial à continuidade das atividades.
Possibilidade de prosseguimento da pretensão de retomada do bem.
Inteligência do Enunciado III do Grupo Reservado de Direito
Empresarial
deste
TJSP.
Recurso
provido”
(AI
2100708-63.2019.8.26.0000, GILSON MIRANDA; grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO
QUE
OBSTOU
A
CONSOLIDAÇÃO
DE
PROPRIEDADE DE MAQUINÁRIOS DADOS EM GARANTIA
FIDUCIÁRIA, EIS QUE ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES.
INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR. DECURSO DO STAY
PERIOD. PLANO JÁ HOMOLOGADO. ENUNCIADO No 3.
REFORMA DA DECISÃO, DETERMINANDO-SE, PORÉM,
QUE A BUSCA E APREENSÃO NÃO SEJA CONCRETIZADA
ANTES DE 30 DIAS DA PUBLICAÇÃO DESTE ACÓRDÃO,
TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (AI
2083866-08.2019.8.26.0000, ALEXANDRE LAZZARINI; grifei).
“Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial.
Bem vinculado a contrato de alienação fiduciária que não se submete
aos efeitos da recuperação (art. 49, §3o, da LRF). Ausência de violação
ao princípio da função social da propriedade. Possibilidade de
retomada após o decurso do stay period. Enunciado III do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Demonstração de que a
recuperanda dispõe de outro imóvel com área suficiente para exercer
sua
atividade
econômica.
Recurso
provido”
(AI
2040722-81.2019.8.26.0000, HAMID BDINE; grifei).
“Recuperação judicial. Recurso tirado contra decisão que negou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 14/17
declaração de essencialidade de sessenta chassis de caminhões das
recuperandas, objeto de ações de busca e apreensão intentadas pelos
credores fiduciários. Proteção dos bens essenciais das devedoras que
não pode ultrapassar o interstício do 'stay period'. Concessão da
recuperação judicial, com a aprovação do plano, que fez exaurir a
proteção advinda do deferimento do processamento (segunda parte
do § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005). Entendimento do
Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER
JUDICIÁRIO São Paulo Decisão mantida. Recurso desprovido” (AI
2092271-33.2019.8.26.0000, ARALDO TELLES; grifei).
No
tocante
à
fixação
de
honorários
advocatícios em habilitação ou impugnação de crédito, como se sabe,
a questão é pacificamente admitida pelos Tribunais, quando há, no
incidente litigiosidade.
No Superior Tribunal de Justiça, a esse
respeito, leia-se v. acórdão da lavra do Ministro MARCO BUZZI:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada.
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia.
2. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 15/17
apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em
concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 62.801;
grifei).
Da mesma forma, na jurisprudência das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - A atualização do crédito até a data
do pedido de recuperação judicial para fins de habilitação está
positivada no art. 9o, II, da LRF. Eventual discussão posterior sobre a
competência do juízo da recuperação, não altera a data do pedido ou
tem o condão de mitigar aludido preceito. Havendo litigiosidade na
recuperação judicial, seja impugnação ou habilitação de crédito, é
cabível a imposição do ônus da sucumbência. Precedentes.
Improcedência da impugnação de crédito com condenação do
vencido ao pagamento de honorários advocatícios. Decisão mantida. -
AGRAVO
DESPROVIDO.”
(AI
2220939-95.2014.8.26.0000,
RAMON MATEO JÚNIOR; grifei).
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito.
Honorários advocatícios. Fixação. Cabimento em razão da
litigiosidade instaurada no incidente. Arbitramento de acordo com o
art. 20, § 4o, do CPC. Decisão reformada. Agravo a que se dá parcial
provimento.” (AI 0047964-38.2013.8.26.0000, PEREIRA CALÇAS;
grifei).
“Recuperação judicial - Preliminares rejeitadas - Tempestividade do
recurso - Cumprimento do artigo 526 do CPC - Habilitação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 16/17
crédito julgada extinta - Ausência de documento essencial -
Arbitramento de verba honorária advocatícia - Cabimento em razão
da litigiosidade instaurada - Aplicação do § 4o do art. 20 do CPC -
Decisão
reformada
-
Agravo
provido.”
(AI
0249341-
94.2012.8.26.0000, FORTES BARBOSA; grifei).
“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - Recuperação judicial -
Litigiosidade instaurada ante a apresentação de impugnação - Verba
honorária de sucumbência devida, ficando a carga da parte vencida,
no caso a recuperanda - Irrelevância de a diferença impugnada ser de
pequena monta - Verba fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de
conformidade com as disposições do § 4o do art. 20 do CPC -
Recurso provido, em parte.” (AI 0169137-29.2013.8.26.0000, LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI; grifei).
Portanto, mantenho, como dito, a decisão
agravada.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos
de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209191-90.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 21.170 – JM - 17/17
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator